Tribunal: TJDFT
Processo: 0719141-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO.
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os segundos embargos de declaração devem ter por objeto a decisão dos primeiros, jamais o acórdão da apelação, objeto dos declaratórios anteriores.